Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-50.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Taxa de juros contratada de 4,30% ao mês. Taxa de juros média de mercado de 2,12%. Acima do dobro. Taxa de juros remuneratórios aplicada que destoa de forma discrepante em relação à taxa média de mercado indicada. Abusividade reconhecida. Restituição simples dos valores indevidamente cobrados. Ausência de comprovação de má-fé ou de conduta incompatível com a boa-fé

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Taxa de juros contratada de 4,30% ao mês. Taxa de juros média de mercado de 2,12%. Acima do dobro. Taxa de juros remuneratórios aplicada que destoa de forma discrepante em relação à taxa média de mercado indicada. Abusividade reconhecida. Restituição simples dos valores indevidamente cobrados. Ausência de comprovação de má-fé ou de conduta incompatível com a boa-fé objetiva. Apuração em liquidação de sentença. Reforma da r. sentença.
Recurso parcialmente provido.